Tribunal: TJDFT
Processo: 0745081-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. HIPÓTESES DO ART. 435 DO CPC. AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO DO RECURSO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É vedada a articulação de argumentos novos apenas em sede recursal, sem que a questão tenha sido adequadamente analisada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 1.1. Ausentes os requisitos previstos no art. 435 do CPC, os documentos anexados aos autos de forma extemporânea não devem ser conhecidos.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. O acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.

4. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.

5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.